Tribunal: TJDFT
Processo: 0700388-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. TESE DEFENSIVA DEVIDAMENTE AFASTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Recurso conhecido e desprovido.